Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706216-61.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS EMBARGADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal para se manifestarem sobre o mérito da ADI, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 6o, caput e parágrafo único, da Lei 9.868/99, e dos artigos 140 e 145, caput, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal para que se manifestem sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator